Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-88.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700577-88.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOLCE VITTA EMBARGADO: NUNO GABRIEL MENDES CRUZ DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração ID. 30318008 opostos em face decisão ID. 30232132 que julgou deserto o recurso inominado interposto pelo embargado. Em suas razões, o réu/embargante aponta o vício de omissão da decisão ao argumento de que não foram fixados os honorários advocatícios. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Consoante relatado, o embargante alega que há o vício de omissão da decisão ao argumento de que não foram fixados os honorários advocatícios após não conhecimento do recurso inominado por ser deserto. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa. Dessa forma, entendo que razão assiste ao embargante. Assim, com o objetivo de sanar o vício apontado acrescento o seguinte parágrafo que passa a integrar a referida decisão: “Condeno o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 500,00 (art. 6o, cc. art. 55, Lei 9.099/1995), em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados para o arbitramento.” Forte nessas razões, ACOLHO os presentes embargos. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito